Tribunal: TJMT
Processo: 1014762-84.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014762-84.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SAMUEL PRUSCH DE GUIMARAES - CPF: 000.258.630-45 (ADVOGADO), EVILAINE CORREA GONCALVES - CPF: 793.176.261-49 (AGRAVADO), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (AGRAVANTE), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Safra Credito, Financiamento e Investimento S.A..
, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante, de mesma numeração apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vícios.

Inconformado, o embargante
sustenta que o v. acórdão foi contraditório, pois a notificação que apresentou foi encaminhada no endereço constante do contrato, bastando para a comprovação da mora.
Pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados.

A embargada apresentou manifestação (id. 241773174), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Quanto às contradições na análise de provas alegadas pelo embargante,
é sabido que o magistrado não está obrigado a julgar a questão posta de acordo com o pleiteado pelas partes, mas, com o seu livre convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável.

Nesse sentido destaco a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTENTE. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. GRATIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ENTENDIMENTO FIXADO NA ORIGEM COM BASE NO CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...)

2. É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu...”.
(AgRg no AREsp 354138/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17.09.2013)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

1. O voto condutor do acórdão embargado não restou omisso, contraditório ou obscuro, pois decidiu a questão de direito valendo-se de elementos que considerou aplicáveis e suficientes para a solução da lide.

2. Ao juiz cabe apreciar a lide de acordo com o seu livre convencimento,
não estando obrigado
a analisar todos os pontos suscitados pelas partes nem a rebater, um a um, todos os argumentos levantados nas razões ou
nas contra-razões
de recurso.

3. Embargos de declaração rejeitados
.” (EDcl no REsp 694.216/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 07.10.2008 - negritei)

Ademais, no acórdão combatido restou devidamente esclarecido quanto a estranheza ao constar endereço empresarial no contrato, vejamos:

(...)
Assim, colocando uma pá de cal em toda a celeuma existente sobre o assunto, ante a multiplicidade de motivos de devolução do aviso de recebimento ao destinatário, na hipótese de contratos garantidos por alienação judiciária, para os fins de comprovação da mora,
bastará que o banco apresente a notificação encaminhada ao endereço informado no contrato, dispensando a prova do recebimento
.

In casu
, realmente causa estranheza a indicação do endereço da concessionária vendedora do veículo no contrato firmado entre as partes. Basta uma simples busca na internet, para se verificar que o endereço constante da notificação arrolada à inicial, qual seja, “
Avenida Mato Grosso, 1076s, Alvorada, Lucas do Rio Verde
”, se refere ao endereço da empresa denominada
GRAMCAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

Conclui-se, portanto, que quando da formalização do contrato, não houve o preenchimento escorreito do contrato, deixando o banco de indicar o endereço residencial da ré, não devendo ser aceito a notificação encaminhada ao endereço que, como se viu, em nada se relaciona com a agravante.

Portanto, inexistindo comprovação da mora, na forma preconizada no artigo 2.º, § 2.º do Decreto-lei 911/69, a cassação da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão é medida que se impõe
”.
(id. 239411651)

À vista disso, resta evidente a ausência de contradição no v. acórdão, ao passo que devidamente analisada a notificação que apresentou, causando estranheza ao indicar endereço referente a empresa “GRAMCAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA”. Ora, poderia o embargante, caso pretendesse fulminar o entendimento esposado, apresentar a documentação apresentada pela embargada no momento da formalização do contrato, o que não o fez
.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 09 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024